Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725252-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DELCIMAR SOUSA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO POR SISTEMA. EXISTÊNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III). 2. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte (NCPC, art. 485, III, e § 1o). 3. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o). 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário no aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 6. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico –, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi prematura a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, não sendo observados os princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Ao final, pede que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 47594038). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 485, inciso III, §1o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em apreço, tem-se que, em um primeiro momento, e ao contrário do que alegara, o autor fora intimado a se manifestar por meio de seu advogado em 11 de maio de 2022, e, não tendo havido qualquer pronunciamento, considerando ademais a parceria existente entre o órgão jurisdicional e o banco autor, fora determinada a intimação pessoal do exequente, via sistema eletrônico, para impulsionar o feito, o que se perfizera na data de 08 de julho de 2022. (...) Reforça-se que, em 08 de julho de 2022, o Juízo a quo determinara a intimação do recorrente nos moldes supramencionados, visando a lhe conceder o prazo de 05 (cinco) dias para movimentar o feito. Ainda, note-se que o ato em questão fora exarado somente após prévia decisão dando vista do processo ao credor, para impulsionar a marcha processual, no dia 11 de maio de 2022, sobrevindo, conseguintemente, a sentença extintiva em 23 de setembro de 2022, tendo em vista a inércia do exequente, ora apelante” (ID 46384933). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “considerando-se que o apelante, Banco do Brasil S/A, encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, conforme consulta realizada no portal dos Parceiros para Expedição Eletrônica[8], em 08 de março de 2023, às 16h (dezesseis horas), são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Ademais, estando o autor na condição de parceiro eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite sua intimação apenas por tal meio. (...) Dessa forma, não se vislumbra a nulidade apontada, uma vez que, nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação mediante sistema substitui a intimação pessoal” (ID 46384933). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025